Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (partilha de bens) ajuizado com o escopo de obter o pagamento de metade de saldo depositado em conta do executado.
2. Decisão anterior – a sentença rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a compensação de créditos e condenou a exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se a apelada-exequente tem direito à gratuidade de justiça e (ii) se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade.
III – Razões de decidir
4. O apelante-executado demonstrou elevado padrão de vida da apelada-exequente que, por sua vez, não comprovou circunstâncias condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, para concessão da gratuidade de justiça, art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, art. 98, caput, do CPC/2015. Acolhida a impugnação e revogado o benefício da gratuidade de justiça.
5. Ausente condenação e constatado que, se fixados os honorários com base no valor da causa, que se confunde com o proveito econômico do executado, a verba honorária seria irrisória, visto que, em desacordo com os parâmetros legais do §2o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, LV e LXXIV. CPC/2015, arts. 8o; 85, §§ 2o e 8o; 98, caput; 99, §§ 2o e 3o. Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.